Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de maus-tratos contra animal doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386. LEI No 9.605/98, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996962, 0706066-42.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.